Tribunal: TJMT
Processo: 1005335-29.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005335-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), VANESSA DE MELO MARTINS - CPF: 064.490.231-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), EDILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 027.901.591-73 (INTERESSADO), EDILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 027.901.591-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (IMPETRANTE), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (IMPETRANTE), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva.
Excesso de prazo para oferecimento da denúncia não configurado. Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública. Indeferimento da prisão domiciliar.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante e posteriormente submetida à prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa alega excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e requer a revogação da prisão ou a conversão para domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe de três filhos menores.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na custódia da paciente em razão da demora na apresentação da denúncia; (
ii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. Não se configura excesso de prazo, pois o Ministério Público ofertou a denúncia antes do término do prazo legal de 10 dias previsto no art. 54 da Lei n. 11.343/2006.

4. A prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta delitiva e na possibilidade de reiteração criminosa, haja vista a quantidade significativa de entorpecentes apreendida e o histórico de envolvimento anterior
na prática delitiva
.

5.
O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar não merece acolhimento, pois a paciente declarou espontaneamente, tanto na delegacia quanto na audiência de custódia, que seus filhos não residem com ela. Ademais,
há registro de medida protetiva em favor de um dos filhos, o que impede a concessão do benefício com base no art. 318, V, do Código de Processo Penal.

6. A concessão da prisão domiciliar para mães com filhos menores de 12 anos não é automática, devendo ser analisada à luz das
circunstâncias concretas do caso, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7.
Condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8
. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"
1.
O oferecimento da denúncia dentro do prazo legal afasta alegação de excesso de prazo para a custódia cautelar.
2
.
A decretação da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiv
a
.
3.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos não
é automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias concretas do caso.
4.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o periculum
libertatis
.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 312, 318, V e 318-A; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 54.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC n. 193.967/MA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2024,
DJe
24.04.2024; STJ, HC n. 927.635/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024,
DJe
19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus com pedido liminar
impetrado
p
elos
advogad
os

Jackeline Oliveira da Silva Sousa
,
Ana Clara Moreira de
Bortoli
e
Welves

Laet
Oliveira Filho

em
benefício de
Vanessa d
e Melo Martins
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Araputanga
/MT
.

Depreende-se, destes autos, que a paciente foi presa em
flagrante em
1
6
de janeiro de 2025
,
em decorrência de
AuPrFl

1000060-82.2025.8.11.0038
,
cuja prisão em
flagrante
foi convertida em
preventiva
sob
a
imputação do crime
de

tráfico de drogas
,
previsto no art.
33
, caput, d
a Lei
n.
11.343/2006
,
por ter sido flagrada na BR MT-175, na saída da cidade de Araputanga em direção a São José dos Quatro Marcos, juntamente com o
co
denunciado

Edilson da Silva Oliveira
, ocasião em que
es
s
es
se encontravam em uma motocicleta
Honda Titan, de cor vermelha, placa SPE-1F65
,
n
a qual, em tese,
transportavam aproximadamente
460g (quatrocentos e sessenta gramas) de
cocaína
, culminando com a instauração do
IP 1000203-71.2025.8.11.0038
perante a unidade judiciária acima descrita.

Os

impetrante
s

sustenta
m
, em síntese, que a p
aciente
padece de constrangimento ilegal por excesso de prazo da sua custódia, pois
foi presa no dia 16 de janeiro de 2025 e, até o momento da impetração, o
Ministério Público se manteve inerte sobre

o oferecimento da denúncia,
mesmo passados
39 (trinta e nove) dias
da prisão,
aduzindo, ainda, que a autoridade policial já concluiu o
inquérito e o Ministério Público não obedeceu ao prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 54 da Lei n. 11.343/2006.

Aduzem, ainda,
qu
e a paciente
“
possui 28 anos, é pessoa dependente química, porém não tem
passagem pelo sistema de crime de tráfico de drogas, sempre respondeu por ser USUARIA, tem endereço fixo, é mãe de três filhos, sendo que dois filhos ela ajuda no sustento e cuidados
”.

Afirmam q
ue
a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente
está
desfundamentada
e afronta ao princípio da presunção de não culpabilidade, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal,
pois se baseou apenas na gravidade abstrata dos fatos,
esclarecendo que
a paciente
na delegacia e na audiência de custódia
apenas disse
que não cuidava dos filhos
e
que estava desempregada
, destacando que naquela oca
s
ião
estava desacompanhada de advogado
e
na audiência de custódia não teve oportunidade de falar
reservadamente
com o defensor público.

Com base nas razões acima consignadas, requer
eram
, liminarmente,
a concessão da liberdade provisória à paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com a expedição de alv
ará de soltura. E, no mérito, que a prisão preventiva da paciente seja convertida em domiciliar com a consequente expedição do alvará de soltura em seu benefício.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 270917896, momento em que foram dispensas as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vês no ID 271635365, manifesta-se, pela denegação da
ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo pauta para
julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que tange
à
alegação de
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
sustentada pelos impetrantes
,
em pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado ao sistema

PJe
de 1º grau
,

constata-se
que, nos autos do
IP 1000203-71.2025.8.11.0038
, o Ministério Público recebeu a vista do processo eletrônico no dia 13 de fevereiro de 2025 e, antes do transcurso do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 54 da Lei n. 11.343/2006, mais precisamente no dia 21 de fevereiro de 2025, ofertou a denúncia em face da paciente
Vanessa
d
e Melo Martins
e d
o codenunciado

Edilson da Silva Oliveira,
portanto, antes
mesmo da data
desta impetração
(24.2.2025)
. A
exordial acusatória
narra
os seguintes fatos
:

[...]

INQUÉRITO POLICIAL N.º 1000203-71.2025.8.11.0038 (
Pje
)

RÉUS PRESOS

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe conferem o art. 129, I, da CF/88, e os
arts
. 24 e ss. do Código de Processo Penal
, vem
oferecer
DENÚNCIA
em face de:

VANESSA DE MELO MARTINS,
brasileiro, desempregada, nascida em 31/05/1996, natural de Araputanga/MT, filha de Valdeci Correa de Melo e Luciene de Jesus Martins, portadora do RG n° 22245600, inscrito no CPF n° 064.490.231-04, com endereço indicado no Residencial, Avenida Marechal Rondon, n.º 270 -
Proximo
Ao Mercado Cristal (casa de cor azul, placa de venda de vasos), Araputanga/MT,
atualmente recolhida na Cadeia Pública Feminina de Cáceres-MT
;
e

EDILSON DA SILVA OLIVEIRA
, brasileiro, desempregado, nascido em 19/02/1987, natural de Araputanga/MT, filho de
Antonio
Batista de Oliveira e Maria Lucia da Silva Oliveira, portador do RG n° 18641237, inscrito no CPF n° 027.901.591-73, com
endereço indicado no Residencial - Avenida Marechal Rondon - em Frente
a
Oficina
Dw
Motos, Bairro São Francisco, Araputanga/MT,
atualmente recolhida na Cadeia Pública de Araputanga
-
MT.

FATO 01 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
)

Consta das investigações que no dia 17.01.2025, por volta de 16h00min, em via pública, na BR MT-248, rodovia que liga São José dos
Quatro-Marcos
a este Município de Araputanga/MT, os denunciados
VANESSA DE MELO MARTINS
e
EDILSON DA SILVA OLIVEIRA
, de forma consciente e voluntária, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos,
transportavam
, com a finalidade de fornecer, de qualquer modo, ao consumo de terceiros, substância entorpecente, consistente em 01 (uma) porção de
460g (quatrocentos e sessenta gramas) contendo COCAÍNA
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide material vinculado ao Termo de Apreensão de ID. 183900728 e constatação de droga preliminar ID. 183900729 e Laudo Pericial definitivo ID. 183901276).

FATO 02 – DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA

Extrai-se dos autos, que nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados
VANESSA DE MELO MARTINS
e
EDILSON DA SILVA OLIVEIRA
, de forma consciente e voluntária, desobedeceram
a
ordem legal emanada pela autoridade competente para exercê-la (vide auto de resistência e declarações dos policiais militares).

DA NARRATIVA FÁTICA

Emerge do caderno policial que, no dia dos fatos, a Polícia Militar realizava fiscalização na BR MT-175, na saída da cidade de Araputanga em direção a São José dos
Quatro Marcos
, quando avistaram uma motocicleta que parou bruscamente na lateral da rodovia ao perceber o ponto de fiscalização. Nesse momento, observaram que o indivíduo que estava na garupa da motocicleta arremessou uma sacola verde na vegetação às margens da estrada.

Imediatamente, os agentes se dirigiram ao local e abordaram os suspeitos, identificando o condutor como sendo
EDILSON DA SILVA OLIVEIRA
e a acompanhante a denunciada

VANESSA DE MELO MARTINS
. Durante a revista pessoal, nada foi encontrado.

Ato contínuo, os agentes localizaram a sacola arremessada no mato, constatando se tratar de cocaína, o que foi posteriormente confirmado por meio de Laudo Pericial, que atestou a presença de 460g (quatrocentos e sessenta gramas) para referida substância, conforme Laudo Pericial definitivo de ID. 183901276.

Infere-se que, quando encontraram o volume contendo entorpecentes, os agentes deram voz de prisão aos suspeitos, momento em que tentaram se evadir do local a pé, de modo que
desobedeceram
a ordem legal e não permitiram a abordagem pacífica, sendo necessário o uso da força moderada para contê-los e algemá-los (conforme se denota dos Auto de Resistência de
ID. 183900725 e declarações dos agentes).

Levados para a autoridade policial,
EDILSON DA SILVA OLIVEIRA
confessou que ele e
VANESSA DE MELO MARTINS
haviam se deslocado até a cidade de Mirassol D’Oeste para buscar a droga, com a intenção de distribuí-la para usuários neste município de Araputanga.

Depreende-se do Relatório de Investigação n.º 2025.13.985 (ID. 183901264) que o denunciado estava sendo monitorado pela Polícia Civil, sendo confirmado que o suspeito estava comercializando drogas no local, usando a motocicleta Honda Titan, de cor vermelha, placa SPE1F65, para distribuir entorpecentes em outros pontos da cidade
.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, incursa está a conduta de
VANESSA DE MELO MARTINS
e
EDILSON DA SILVA OLIVEI
RA nas sanções do
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
e do
art. 330 do Código Penal
, na forma do
art. 69 do mesmo diploma
, razão pela qual o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
oferece a presente denúncia, requerendo que, receb
ida, registrada e autuada, seja
determinada sua citação para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP) e, em seguida, seja designada data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva

das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. do CPP). [...].
(ID 184919914
do IP 1000203-71.2025.8.11.0038)
Destaques no original

No tocante
aos requisitos para a decretação da prisão prev
entiva da paciente, constata-se
que, ao revés do sustentado na impetração,
o magistrado
apontou a necessidade d
o decreto cautelar
para a preservação da ordem pública diante da gravidade concreta consubstanciada na
quantidade de droga aprendida e
n
a
existência de
reiteração delitiva
daquela
,
cuja i
mputação precedente aponta a
possível
pr
ática d
o crime de associação para o tráfico, conforme se infere do excerto abaixo reproduzido:

[...]
Com efeito, o termo de exibição e apreensão, bem como o auto de constatação preliminar demonstram que os autuados foram abordados
trasnportando
, aproximadamente, 447g (quatrocentos e quarenta e sete gramas) de substância análoga à pasta base de
cocaina
.

À
propósito, no interrogatório policial, o suspeito Edilson da Silva declarou que no momento do flagrante transportavam a droga deliberadamente.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP preceitua que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum
libertatis
).

No caso vertente, verifico que a liberdade dos autuados representa risco à
ordem pública
, devendo ser mantida a prisão, diante da gravidade concreta da conduta, aliado a periculosidade dos autuados.

Em primeiro lugar, destaca-se que os autuados realizavam o transporte intermunicipal de quantidade significativa de pasta base de cocaína, a saber,
447 g (quatrocentos e quarenta e sete gramas)
, substância entorpecente de elevado poder viciante e efeitos extremamente nocivos à saúde.

A custodiada Vanessa de Melo Martins ostenta passagem pela polícia pelo delito de associação para o tráfico (2741-86.2018.811.0038), prenúncio de que faz da atividade criminosa seu meio de vida.

Por sua vez, o autuado Edilson da Silva possui diversas passagens criminais, estando, atualmente,
cumprido pena em regime semiaberto em decorrência de duas condenações
pelo crime de roubo (SEEU 0000790-96.2018.8.11.0025), restando evidente a propensão para práticas delituosas.

A medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que recebam a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora e, ainda, impedirá que a sociedade aumente o sentimento de descrédito nas ações do Poder Judiciário.

Portanto, ficou demostrado que as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para evitar as atividades criminosas e garantir a ordem pública.

Nesse segmento, estando presentes os indícios de autoria e materialidade do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e presentes os requisitos da garantia da ordem pública, elencados no artigo 312, do CPP, com o objetivo de evitar a reiteração delitiva, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva dos suspeitos.

Por tais razões, converto em prisão preventiva a prisão em flagrante de EDILSON DA SILVA OLIVEIRA e VANESSA DE MELO MARTINS, já qualificados nos autos, nos termos do art. 310, II, art. 312 e art. 313, II todos do CPP, para garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução
criminal e, sobretudo, a ordem pública.

[...].

Destaques no original

Com efeito,

não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justi
ficador da edição do decreto de
prisão cautelar d
a
paciente para a garantia da ordem pública, na medida em que,
tanto a quantidade de entorpecente apreendido quanto
sua renitência delitiva fo
ram
apontada
s
como elemento
s
fático
s
idôneo
s
pelo juízo de primeiro
grau.

Aliás, cumpre registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

A
demais
, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n.
6
, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Diante d
isso, não há como afirmar que a decisão invectivada
est
á

desfundamentada
, tampouco que não estão
presente
s
os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo da paciente, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado por el
a
, ficando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública
.

Sendo assim, não há qualquer dúvida que o prolator das decisões invectivadas agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua
decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que não obstante
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o

periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem públ
ica, diante da periculosidade da
paciente, evidenciada pela
considerável
quantidade de
alucinógeno apreendido e p
or
sua renitência delitiva.

Em virtude disso, no caso em debate, não se mostra suficiente
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria cap
az de garantir a ordem pública,
tal como o entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INGRESSO DOMICILIAR JUSTIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM NÃO
CONHECIDA.

I. Caso em exame
1
. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante por tráfico de drogas, com posterior conversão em prisão preventiva. A defesa alega nulidade do flagrante por violação de domicílio e ausência de fundamentação idônea para a prisão
preventiva.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste na possibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e na legalidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial. 3.
Alegalidade
da prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública e risco de reiteração
delitiva.

III. Razões de decidir

4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.

5. O ingresso domiciliar sem mandado é lícito apenas quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme jurisprudência do STF e
STJ.

6. A prisão preventiva foi justificada pela gravidade do crime, reincidência do acusado e necessidade de garantir a ordem
pública.

IV. Dispositivo
7
. Habeas corpus não
conhecido.

(STJ, HC n. 927.635/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024)
Destacamos

A
l
ém dis
so, embora os impetrantes tenham
afirmado que a prisão da paciente violaria o princípio da presunção da não culpa, é cediço que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado,
tem

caráter
provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência e independe de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Por outro viés, os
impetrante
s
assevera
m
que a paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar
, nos termos do art. 318, V, do
Código de Processo Penal, uma vez que
é mãe de três filhos,
dos quais
dois
dependem diretamente de seu
sustento e cuidados,
a saber
:
Ângelo Miguel Martins de

5

(
cinco
)
anos e João Gabriel Martins de
6 (
seis
)
anos de idade, ao passo que o mais velho
,
Luís
Otávio Martins Dias
,
de 9 (nove) anos
,
reside com a avó paterna.

Como se sabe, a Lei n. 12.257/2016 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de “
princípios e diretrizes para a formulação e
implementação
de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no
desenvolvimento do ser humano
” (art. 1º), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Depreende-se, portanto, que a
Lei n. 12.257/2016
trouxe mecanismos para consolidar os direitos da criança já previstos no Estatuto
Menorista
, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral, prevalência dos seus interesses e convivência familiar, a serem garantidos não só por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal, consoante se infere da redação dos
arts
. 318, V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, abaixo transcrito:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliarquando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de
6
(seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de
2016)

V-
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (Incluído pela Lei nº 13.257, de
2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de
2016)

Parágrafo
único.
Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulhergestante ouque for mãeou responsável por crianças ou pessoas com deficiênciaserá substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de
2018).

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça
a
pessoa;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou
dependente.

(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
.
318 e 318-A poderá
ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

Destacamos

Todavia
, no caso em apreço, a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar
e
ncontra óbice na gravidade concreta da conduta, em tese, praticada por ela
e
na reiteração na prática de atos ilícitos, sem contar que ao revés do afirmado n
esta
impetração a paciente, no calor dos fatos, afirmou em duas oportunidades
em que foi ouvida
que nenhum dos três filhos residia com ela.

Iss
o porque, n
a delegacia da
P
olícia
J
udiciária
C
ivil,
a paciente
descreveu que possui três filhos: um com

oito anos, um com cinco

e
outro não lembra a idade dele, pois perdeu a guarda e não tem contato com a criança
;

o de cinco anos mora com sua tia
e
o mais velho a guarda é compartilhada com a avó da interroganda e o pai da criança
, sendo possível constatar que na mídia que pode ser vista no ID
182
444958
do
A
uPrFl

1000060-82.2025.8.11.0038
ao ser questionada pelo magistrado que presidiu a audiência de custódia a paciente
confirmou que nenhum dos três filho residia com ela, eis que dois ficavam na guarda de parentes e que o terceiro sequer lembrava a idade porque perdeu completamente o contato
com a criança
.

Dessa forma, malgrado os impetrantes afirmem que a paciente somente fez referidas declarações porque ficou com medo do que poderia “acontecer com a sua prole”, a discussão sobre tal matéria deverá ser realizada em primeiro grau de jurisdição e pode ser esclarecida por intermédio de um estudo psicossocial não havendo como
,
neste juízo revisor
,
aprofundar
em tais
questões fáticas, mormente diante do aparente histórico de envolvimento/dependência química da paciente com
drogas ilícitas e do registro nos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça de que o Ministério Público

já representou nos autos do processo n.
1582-74.2019.811.0038 – código 108500
, perante a Vara Única de Araputanga, contra a paciente pela imposição de medidas protetivas em favor de
seu filho

João Gabriel Martins
Ferreira
,
ocasião em que foi determinada a permanência de referido infante com a tia materna Maria Francisca Ferreira de Melo Berlim.

Por outro lado, impõe-se registrar que o simples fato de ter filhos menores de 12 anos de idade não pode servir de salvo conduto para a prática de crimes
, cumprindo destacar que
, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:
“No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso
ser
analisado conforme suas especificidades. Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva decretada, porque foi presa em flagrante na posse de expressiva quantidade de drogas - 6.340kg de maconha - além de ter sido recentemente condenada por crime da mesma espécie, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício.”
(
AgRg
no RHC n. 193.967/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.4.2024,
DJe
de 24.4.2024.),
deixando claro que o direito à prisão domiciliar não poder ser deferido em todo e
qualquer caso de mãe com filho menor de 12 (doze) anos de idade.

De outro viés, não obstante os impetrantes tenham alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunida
s, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Vanessa d
e Melo Martins
e, por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025